Tribunal: STF
Processo: AI 791656
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-11-22
Data de publicação: 2011-11-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO IMPROCEDENTE.



    Ausência de prequestionamento. Questão não ventilada no acórdão recorrido e que não foi suscitada nos embargos de declaração. Óbice previsto pelos enunciados das Súmulas 282 e 356/STF. 



    Nos termos da orientação deste Tribunal, cabe à parte impugnar todos os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu no caso, tornando inviável o agravo regimental. Precedentes.



    A regra da redução pela metade para a contagem do lapso prescricional, prevista no art. 115 do Código Penal, somente é aplicada se o agente tiver 70 anos na data da sentença condenatória.



    Agravo regimental a que se nega provimento.